Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709598-86.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACILEIDE CARVALHO AZEVEDO APELADO: PAULO SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões (ID 23539444 - Pág. 2). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator